Tribunal: STF
Processo: Pet 12445
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
decisão



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de despacho proferido pelo Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio do qual remeteu a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL os autos da ação penal nº 0749026-82.2022.8.7.0001, para fins de verificação de eventual competência desta SUPREMA CORTE para processar e julgar o feito, em razão da correlação dos fatos com aqueles apurados na Operação Lesa Pátria e na Operação Nero.



    Segundo consta dos autos, “a investigação foi iniciada a partir de ocorrência de suspeita de artefato explosivo nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek, EPAR - DF 047, Brasília-DF, que havia sido colocado no eixo de um caminhão tanque, no dia 24 de dezembro de 2022”, e os elementos de prova indicam a participação de ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES e WELLINGTON MACEDO DE SOUZA nos eventos.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela requisição de cópia integral da Ação Penal n. 0749026-82.2022.8.07.0001 à Justiça Comum do Distrito Federal e, após, pela concessão de novas vistas à Procuradoria-Geral da República para análise“ (eDoc. 6).



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios encaminhou aos autos a cópia integral da Ação Penal n. 0749026-82.2022.8.07.0001 (eDoc. 10).



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela competência do Supremo Tribunal Federal para o caso, com remessa à Polícia Federal para a continuidade das investigações, excetuando-se do escopo investigativo os tipos penais imputados no âmbito da ação penal n. 0749026- 82.2022.8.07.0001” (eDoc. 12).



    É o relatório. DECIDO. 



    Conforme relatado, os fatos objeto da presente investigação tem origem na suspeita de artefato explosivo nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília/DF, que havia sido colocado no eixo de um caminhão tanque, no dia 24/12/2022 (Ação Penal n. 0749026-82.2022.8.7.0001), que identificou a participação de ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES, WELLINGTON MACEDO DE SOUZA e GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA.



    Consta dos autos que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios apresentou denúncia contra GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA pelos crimes do artigo 251, caput, e § 2°, c/c artigo 250, § 1°, inciso II, alínea “f” (explosão e incêndio), ambos do Código Penal, e artigos 14 e 16 (porte ilegal de arma de fogo e de uso permitido e de uso restrito), da Lei 10.826/03, e contra ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES e WELLINGTON MACEDO DE SOUZA pelos crimes do artigo 251, caput, e § 2°, c/c artigo 250, § 1°, inciso II, alínea “f” (explosão e incêndio), ambos do Código Penal. 



    Na cota da denúncia, requereu o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios a remessa de cópia do relatório final da investigação à Procuradoria-Geral da República, para análise em conjunto com os fatos apurados nos atos criminosos ocorridos em 12/12/2022, com tentativa de invasão à sede da Polícia Federal em Brasília/DF, além do declínio à Justiça Federal, para análise da suposta ocorrência de crimes praticados contra o Estado Democrático de Direito e de crimes tipificados na Lei de Terrorismo (Lei 13.260/16). 



    Consta ainda, que a referida ação penal foi julgada perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federais e dos Territórios, com acórdão condenatório transitado em julgado limitando-se aos tipos penais indicados na denúncia.



    Em despacho proferido pelo Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio do qual remeteu a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL os autos da referida investigação, o Juízo assim consignou: 



    “(...) em que pesem os fortes argumentos trazidos pelo Ministério Público Federal e endossados pelo procurador do réu Wellington Macedo de Souza, não há como este Juízo afastar, de plano, a correlação dos fatos objeto da Ação Penal 0749026-82.2022.8.7.0001, em trâmite na 8ª Vara da Justiça Comum do Distrito Federal, com os fatos investigados na “Operação Nero”, em como com os fatos apurados na “Operação Lesa Pátria”, operações que se constituem em fatos públicos e notórios, e cuja sede de processamento é o Supremo Tribunal Federal.”.



    Em manifestação, a Procuradoria-Geral da República opina pela competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para julgar e processar os fatos objeto do declínio da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, excetuando-se do escopo investigativo os tipos penais imputados no âmbito da ação penal n. 0749026- 82.2022.8.07.000, cujo acórdão condenatório já transitou em julgado.



    Nesse sentido, importante destacar que WELLINGTON MACEDO DE SOUZA e ALAN DIEGO DOS SANTOS são investigados neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme passo a expor a seguir.



    Em relação à WELLINGTON MACEDO DE SOUZA, consta que é investigado nos autos do Inq. 4.879/DF, que tem por objeto a apuração das condutas de diversos investigados que convocavam a população, por meio das redes sociais, a praticar atos criminosos e violentos de protesto, às vésperas do feriado de 7/9/2021, durante uma suposta manifestação e greve de caminhoneiros.



    O Inq. 4.879/DF teve a sua instauração por mim determinada a partir de requerimento da Procuradoria-Geral da República, que narrou a conduta dos investigados, incluindo WELLINGTON MACEDO DE SOUZA, conforme extrai-se do trecho da decisão por mim proferida em 18/8/2021:



    “Trata-se de requerimento da Procuradoria Geral da República, autuado em 16/8/2021 e distribuído à minha relatoria por prevenção (art. 69 do RISTF), em razão da Pet 9.855 (fls. 16-17), pleiteando a instauração de inquérito. 



    A Procuradoria Geral da República sustenta que postagens e vídeos publicados nos últimos dias demonstram que Marcos Antônio Pereira Gomes, mais conhecido pelo apelido “Zé Trovão”, Sérgio Reis (nome artístico de Sérgio Bavini), Eduardo Oliveira Araújo, Wellington Macedo de Souza, Antônio Galvan, Alexandre Urbano Raitz Petersen, Turíbio Torres, Juliano da Silva Martins, Bruno Henrique Semczeszm e o Deputado Federal Otoni Moura de Paulo Júnior têm convocado a população, através de redes sociais, a praticar atos criminosos e violentos de protesto às vésperas do feriado de 7/9/2021, durante uma suposta manifestação e greve de “caminhoneiros”.



    O quadro probatório demonstra a atuação dos investigados na divulgação de mensagens, agressões e ameaças contra a Democracia, o Estado de Direito e suas Instituições (...).



     Na presente hipótese, como fartamente demonstrado no requerimento da Procuradoria Geral da República, os investigados pretendem utilizar-se abusivamente dos direitos de reunião, greve e liberdade de expressão, para atentar contra a Democracia, o Estado de Direito e suas Instituições, ignorando a exigência constitucional das reuniões serem lícitas e pacíficas; inclusive atuando com ameaça de agressões físicas, como se verifica nas seguintes transcrições: 



    “o objetivo do levante seria forçar o governo e o Exército a ‘tomar uma posição’ em uma mobilização em Brasília em prol do voto impresso, proposta que foi, recentemente, derrotada na Câmara dos Deputados, bem como a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, pretendem dar um ‘ultimato’ no presidente do Senado Federal, invadir o prédio do Supremo Tribunal Federal, ‘quebrar tudo’ e retirar os magistrados dos respectivos cargos ‘na marra’” 



    Sérgio Reis também aparece em vídeo divulgado por Wellington Macedo, que se apresenta como “coordenador nacional da Marcha da Família”, cujo perfil no Instagram também convida cidadãos para o ato violento e antidemocrático a ser realizado no dia 7/7/2021.



    As imagens mostram Sérgio Reis discursando, no dia 13/8/2021, ao lado de Marcos Antônio Pereira Gomes (Zé Trovão), Eduardo Araújo e Antônio Galvan, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, para aproximadamente 23 (vinte e três) empresários do agronegócio na sede da entidade, em Brasília/DF. 



     No referido encontro, narra a PGR, 



    “o artista, visando afrontar e intimar os poderes constituídos, noticia, conjuntamente com Zé Trovão e Eduardo Araújo, que seu grupo pretende para o país por 72 horas e que se o presidente do Senado Federal ‘não fizer nada’, nas outras 72 horas ‘ninguém anda[rá] no país. De acordo com o cantor “vai parar tudo. Não [….] só Brasília, […] o país. Assegura que ‘nada nunca foi igual ao que vai acontecer’ e, alfim, desafia os ministros do Supremo Tribunal Federal: ‘Se eles não atenderem ao pedido, a cobra vai fumar’, asseverou, em tom de ameaça”. 



    Procuradoria Geral da República ressalta, ainda, que: 



    “Petersen, por sua vez, é o presidente de uma associação civil de ‘defesa de direitos sociais’ denominada Coalização Pro-Civilização que tem recebido transferência bancárias com uma chave PIX na qual figura o domínio o site Brasil Livre. São doações de particulares para financiar a paralisação planejada por Zé Trovão, possivelmente patrocinada por Antonio Galvan e amplamente divulgada por Wellington Macedo e por sua Marcha para a Família”. 



    Nesse mesmo portal, aduz a PGR, é possível acessar um formulário, que tem a finalidade de fazer um levantamento de quantas pessoas irão participar do movimento “nível local e em Brasília”, havendo instruções para que os interessados procurem o responsável pelo evento em sua própria cidade ou acesse o site do Brasil Livre e aguarde a divulgação da relação dos líderes das caravanas de cada estado, a demonstrar que se trata de uma mobilização estruturada para essa empreitada criminosa. 



    (...).



    As condutas dos investigados, narradas pela Procuradoria Geral da República, revelam-se ilícitas e gravíssimas, constituindo ameaça ilegal à segurança dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e aos membros do CONGRESSO NACIONAL, revestindo-se de claro intuito de, por meio de violência e grave ameça, coagir e impedir o exercício da judicatura e da atividade parlamentar, atentando contra a independência dos Poderes Judiciário e Legislativo, com flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, em patente descompasso com o postulado da liberdade de expressão, dado que os investigados, expressamente, declaram o intuito de forçar o governo e o Exército a ‘tomar uma posição’ em uma mobilização em Brasília em prol do voto impresso, proposta que foi, recentemente, derrotada na Câmara dos Deputados, bem como exigem, mediante violência e grave ameaça, a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal, pretendendo coagir, inclusive, o Presidente do Senado Federal. 



    O objetivo dos investigados, conforme se vê da manifestação da Procuradoria-Geral da República, é dar um ‘ultimato’ no presidente do Senado Federal, invadir o prédio do Supremo Tribunal Federal, ‘quebrar tudo’ e retirar os magistrados dos respectivos cargos ‘na marra’”.



    As manifestações criminosas e antidemocráticas estão sendo programadas para a proximidade do feriado nacional da Independência do Brasil, em 7/9/2021, e os investigados estão se valendo de publicações em redes sociais (Youtube, Instagram, Facebook) para instigar os seus seguidores, e tentar coagir a população brasileira em geral, a atentar contra o Estado Democrático de Direito brasileiro e suas Instituições republicanas, inclusive com incentivo a atos expressos de ameaça e violência física. 



    (...).



    Os direitos e garantias fundamentais – DIREITOS DE REUNIÃO, GREVE E LIBERDADE DE EXPRESSÃO – não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas e criminosas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos contrários ao direito, sob pena de desrespeito, corrosão e destruição do Estado Democrático de Direito (...).



    (...).



    Diante de todo o exposto, DEFIRO, parcialmente, o requerido pela Procuradoria Geral da República e DETERMINO: (a) A INSTAURAÇÃO de inquérito solicitada pela Procuradoria Geral da República, em face do Deputado Federal Otoni Moura de Paulo Júnior, Marcos Antônio Pereira Gomes (“Zé Trovão”), Sérgio Bavini (cujo nome artístico é Sérgio Reis), Eduardo Oliveira Araújo, Wellington Macedo de Souza, Antônio Galvan, Alexandre Urbano Raitz Petersen, Turíbio Torres, Juliano da Silva Martins e Bruno Henrique Semczeszm (...).”



    Consta, ainda, que WELLINGTON MACEDO DE SOUZA é investigado neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos da Pet 10.776/DF, juntamente com ALAN DIEGO DOS SANTOS, nos fatos em apuração em relação aos atos criminosos ocorridos em 12/12/2022, com incêndio de veículos e tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal.



    A Pet 10.776/DF foi distribuída à minha relatoria por prevenção à Pet 10.685/DF, instaurada em razão da ocorrência, após a proclamação do resultado das Eleições Gerais de 2022 pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, de diversos atos antidemocráticos, nos quais grupos – financiados por empresários a serem identificados – insatisfeitos com o legítimo resultado do pleito, com violência e grave ameaça às pessoas, passaram a bloquear o tráfego em diversas rodovias do país, com o intuito de abolirem o Estado Democrático de Direito, pleiteando um “golpe militar” e o retorno da Ditadura. E em relação às condutas dos investigados naqueles autos, consignei que: 



    “Nos termos relatados, as condutas dos investigados ocorreram no contexto dos atos antidemocráticos, nos quais grupos – financiados por empresários a serem identificados – insatisfeitos com o legítimo resultado do pleito, com violência e grave ameaça às pessoas, passaram a bloquear o tráfego em diversas rodovias do país, com o intuito de abolirem o Estado Democrático de Direito, pleiteando um “golpe militar” e o retorno da Ditadura. 



    No caso específico de SAMUEL BARBOSA CAVALCANTE, WALACE BATISTA DA SILVA (com prisões temporárias decretadas em 18/12/2022) e YUKIO AOYAMA, JOEL PIRES SANTANA, WÊNIA MORAIS SILVA, ÁTILA REGINALDO FRANCO DE MELO , SILVANA LUIZINHA DA SILVA, ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES, HELIELTON DOS SANTOS, KLIO DAMIÃO HIRANO e WELLINGTON MACEDO DE SOUZA, as condutas investigadas foram praticadas em diversos locais de Brasília, e também pelas redes sociais, no dia 12/12/2022, notadamente em apoio às condutas de JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE, investigado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e preso no âmbito da Pet 10.764/DF, de minha relatoria, a pedido da Procuradoria-Geral da República. 



    (...)



    Efetivamente, os elementos de prova colhidos, inicialmente, pela Polícia Civil do Distrito Federal e incorporados à representação da Polícia Federal, indicam que os investigados participaram dos atos criminosos ocorridos em 12/12/2022, com incêndio de veículos, nos seguintes termos: 



    “(...).



    Por meio da análise de fotografias e vídeos gravados no dia 12/12/2022, identificou-se ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES, visto a lmin31seg do vídeo publicado em https://www.youtube.com/watch? v=maFcif9T7NY, junto a outras pessoas gritando embaixo do prédio da PF frases como #Vamos botar fogo nesse prédio todo", razão pela qual teria, ao menos, instigado a prática de delitos, para eles concorrendo dolosamente.



    Outro investigado associado às práticas de danos é WELLINGTON MACEDO DE SOUZA, jornalista que foi preso no início de setembro de 2021, nos autos do INQ 4879, sob suspeita de incentivar atos antidemocráticos no dia 7 de setembro e atualmente está em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. WELLINGTON aparece em vídeos da PMDF instigando a prática de atos violentos por parte dos manifestantes.” “



    Ressalte-se, ainda que, nos autos da Pet 11.168/DF, em decisão de 17/8/2023, reconheci a existência de litispendência em relação ao investigado WELLINGTON MACEDO DE SOUZA, ressaltando que:



    “(...) os presentes autos e a Pet 10.776/DF têm por objeto a investigação dos mesmos fatos (atos criminosos ocorridos em 12/12/2022, com incêndio de veículos e tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal) e que HELIELTON DOS SANTOS, WALACE BATISTA DA SILVA e WELLINGTON MACEDO DE SOUZA figuram como investigados em ambas. 



    Desse modo, havendo identidade entre os fatos apurados nas duas investigações e os acusados acima referidos, cabe reconhecer a existência de litispendência, como apontado pela Procuradoria-Geral da República. ”



    No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral da República ressaltou a existência de investigações em face dos investigados perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos a seguir (eDoc. 12): 



    “O Sr. Wellington Macedo de Souza, por sua vez, figura como investigado na Petição n. 11.168 (Operação Nero), em tramitação no Supremo Tribunal Federal para a apuração da tentativa de invasão ao Edifício-Sede da Polícia Federal, no dia 12/12/2022, e de dano e incêndio em face do patrimônio público e privado, mediante condutas praticadas após prisão de indígena. 



    Além disso, tramita na Suprema Corte o Inquérito n. 4879, instaurado para apuração da prática de diversos atos antidemocráticos, a partir do qual já foram autuadas petições autônomas e sigilosas, destinando-se à identificação de grupos insatisfeitos com o legítimo resultado do pleito que promoveriam atos de violência e grave ameaça às pessoas e bloqueio do tráfego em diversas rodovias do país, com o intuito de abolirem o Estado Democrático de Direito.



    Em tal cenário, as condutas apresentam-se relacionadas aos ilícitos praticados contra o Estado Democrático de Direito no período antecedente aos eventos de 8.1.2023. Nesta linha de intelecção, a prova das infrações supostamente cometidas pelos investigados, ou de suas circunstâncias elementares, podem influir na investigação em trâmite no âmbito dessa Corte, razão pela qual caracterizado o liame de conexão.”



    Desse modo, é evidente a conexão das condutas objeto do declínio da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal com aquelas investigadas no âmbito do Inq. 4.879/DF e das PETs 10.776/DF e 11.168/DF, conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral da República.



     Nos termos do art. 76 do Código de Processo Penal, a competência será determinada pela conexão:



    I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;



    II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; e



    III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.



    Vislumbra-se, neste caso, que as provas das infrações supostamente cometidas pelos investigados, ou ainda, suas circunstâncias elementares, influem diretamente na investigações ainda conduzidas neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Diante do exposto, nos termos do art. 76 do Código de Processo Penal, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e RECONHEÇO A COMPETÊNCIA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processar e julgar o caso, pela absoluta conexão dos fatos narrados com o Inq.4.879/DF e com as Pets 10.776/DF e 11.186/DF, excetuando-se do escopo investigativo os tipos penais imputados no âmbito da ação penal n. 0749026- 82.2022.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 8ª Vara Criminal de Brasília/DF.



    Comunique-se ao Juízo da 8ª Vara Criminal de Brasília/DF.



    ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Polícia Federal, para a realização das diligências cabíveis, no prazo de 30 (trinta) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente